Tribunal: TJSP
Processo: 1532475-79.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à alteração do regime determinado para início de cumprimento. Impertinência.

Inviável alteração do regime determinado para início de expiação da aflitiva. Apesar de se cuidar de roubo "simples", a escolha pelo fechado se mostra mais adequada, para que a pena surta suas devidas finalidades, quando o

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à alteração do regime determinado para início de cumprimento. Impertinência.

Inviável alteração do regime determinado para início de expiação da aflitiva. Apesar de se cuidar de roubo "simples", a escolha pelo fechado se mostra mais adequada, para que a pena surta suas devidas finalidades, quando o crime é cometido mediante simulação de porte de arma, aspecto este que demonstra maior ousadia e periculosidade do agente, extraíveis, também, pelo fato de a subtração ter ocorrido no período da tarde, em estabelecimento comercial, tendo, Olegário, inicialmente se passado por cliente. Reincidência que, ademais, impõe, de todo o modo, determinação de início de cumprimento em regime fechado (não incidência da Súmula de no 269, do C. STJ). Inteligência do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Negado provimento.